Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-88.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. ARGUMENTOS PERTINENTES NAS RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE ENDOSSANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. O juízo considerou que a documentação acostada era suficiente para justificar a formação do título executivo judicial na ação monitória. Em suas razões, o recorrente questiona a suficiência do acervo probatório, sobretudo ante a ausência de comprovação do negócio jurídico subjacente. Os argumentos do recorrente se voltam contra a decisão recorrida, pelo que restou satisfeito o princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É o destinatário principal da prova e por isso pode determinar aquelas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide.
4. Não houve cerceamento de defesa. Na origem, a ação monitória está lastreada em cheques prescritos. Assim, é desnecessário o chamamento ao processo de suposto endossante, uma vez que a prescrição fulmina também sua responsabilidade. Precedentes. Preliminar rejeitada.
5. A ação monitória (art. 700, do CPC) caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
6. A Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça - STJ assim dispõe: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.
7. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito, em face do emitente, sem indicação do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, uma vez que o propósito é justamente propiciar a celeridade na formação do título executivo judicial ou a expedição de mandado de pagamento ou entrega de coisa.
8. Caso o requerido oponha embargos à monitória, cabe a ele apresentação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Assim, apesar de o autor da ação não precisar mencionar ou comprovar a relação causal, não há impedimento do requerido, em embargos à monitória, discutir a causa debendi.
9. Na hipótese, os requeridos não demonstraram nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, credor de boa-fé, que alienou seus direitos sobre o imóvel na confiança de que todos os cheques emitidos pelos devedores seriam regularmente descontados.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.